Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-93.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009946-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), IDAI ZATTI - CPF: 060.568.650-53 (EMBARGANTE), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NOS CONTRATOS DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS E PIGNORATÍCIAS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – TEMA 1169 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.”
(N.U 1015550-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o uso de premissa equivocada e desconstituir a decisão embargada, possibilitando com isso o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IDAI ZATTI contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009946-93.2023.8.11.0000, proveu o recurso apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. para suspender a demanda originária até o julgamento final do TEMA 1169 do STJ ou até eventual cassação do efeito suspensivo que a ele atribuído pelo c. STJ.

Em suas razões de Id. n.º 177046158, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, visto que
“o embargante ajuizou previamente o processo autônomo de liquidação provisória de sentença coletiva, em trâmite pelo procedimento comum do art. 509, II, do CPC, não incidindo, por consequência, a causa da suspensão determinada pela Corte Especial do STJ”
.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a reforma da decisão combatida, afastando-se a suspensão dos autos de liquidação de sentença.

As contrarrazões recursais aportaram no Id. n.º 177509178, pela rejeição do recurso.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, excepcionalmente, empresta-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da controvérsia ou obste seu regular prosseguimento, tal como ocorreu no caso em análise.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE SE VISLUMBRA APENAS DE FORMA REFLEXA. REFIS. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE REGIDO PELO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 355/STJ. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para discutir questão já enfrentada no acórdão embargado. Emprestam-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente no julgado quando o vício apontado seja relevante para a controvérsia. 2. O julgado embargado, além de omitir-se quanto à questão da possibilidade ou não de conhecimento do recurso especial quando o fundamento tido por constitucional do aresto impugnado consistir apenas em violação reflexa à constituição, embasou-se em premissa fática equivocada no que tange à afirmação de que o fundamento do acórdão recorrido teria sido eminentemente constitucional. 3. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da legalidade do procedimento de exclusão do Refis adotado pela Lei n. 9.964/00. Ressalte-se que a respeito do tema esta Corte editou o Enunciado Sumular n. 355/STJ, o qual dispõe que: "É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet". 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 867058 PB 2006/0194843-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2010).

A decisão questionada baseou-se, evidentemente, em premissa equivocada, já que o provimento do agravo de Instrumento foi fundado na imprescindibilidade de se aguardar o julgamento do TEMA 1169 do STJ, vez que aguardando a fixação de tese quanto a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública.

In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS –ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM – INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948) que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja filiado ao IDEC. Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do quantum debeatur, não há que se falar em ilegalidade na incidência do encargo, que incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na ação civil pública. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".”
(N.U 1013059-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Logo, deve ser reconhecida a existência de erro de fato, devendo atribuir efeitos infringentes para rejeitar o pedido de suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, decorrentes do Resp nº 1.319.232/DF, tendo em vista que perdeu seu efeito com o julgamento dos Embargos de Divergência naqueles autos.

Dispositivo.

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração e aplico-lhes efeitos modificativos, a fim de desconstituir a decisão que determinou o sobrestamento do feito e, por conseguinte, manter a sentença proferida pelo juiz singular em seus exatos termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023